Tribunal: TCU
Processo: 038.667/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3128/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, todos do Regimento Interno TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) expedir a determinação constante do item 1.6; c) encaminhar cópia integral do presente processo ao Ministério do Turismo como subsídio ao cumprimento da determinação. 1. Processo TC- Processo 038.667/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará/CE. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de noventa dias, reanalise a prestação de contas do Termo de Compromisso 788244/2013 celebrado com o município de Viçosa do Ceará/CE, à luz das informações trazidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará e encaminhe suas conclusões a esta Corte de Contas.